Tribunal: STF
Processo: RE 79226
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-05
Data de publicação: 1974-11-05

Ementa:
PENA. UNIFICAÇÃO. CRIME CONTINUADO. 
Decisão que, ao unificar as penas impostas, reuniu os crimes em três grupos. Pretensão ao reconhecimento de um só crime continuado. Inexistência de dissídio ou de negativa de vigência do § 2º do art. 51 do Código Penal. Interpretação, quando muito, razoável da lei. - Recurso não conhecido.